Tribunal: TJMT
Processo: 0019736-89.2019.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019736-89.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREA SALVADOR DELIBERALI - CPF: 018.512.089-09 (APELANTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), ERICA BORDINI DUARTE - CPF: 290.400.338-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - - EXTINÇÃO NA FORMA DO ART.
330, III e

485, I, do CPC- HOMOLOGAÇÃO JUIDICAL DE ACORDO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – COISA JULGADA RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIR A AVENÇA -

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS -.SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A transação homologada em juízo constitui-se em negócio jurídico bilateral, que produz entre as partes efeito de coisa julgada e só se rescinde através de ação judicial própria.

A rediscussão dos termos constantes da avença homologada judicialmente somente é possível se o acordo for desconstituído, mediante o acolhimento do pedido anulatório,
por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa.

Ausente esta desconstituição, afigura-se inviável a rediscussão das cláusulas constantes dos contratos havidas entre as partes, face à ocorrência do instituto da coisa julgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021